Tribunal: TCU
Processo: 004.012/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra indeferimento de Pedido de Acesso à Informação, com fundamento no artigo 15 da Lei 12.527/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso interposto por Vinicius Jorge Carneiro Sassine, com fundamento no art. 15, caput, da Lei 12.527/2011, contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Anastasia nos autos do TC Processo 002.451/2022-0 , indeferindo a concessão de cópia do TC Processo 015.093/2021-2 , requerida pelo interessado mediante a manifestação 346.222 da Ouvidoria deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, c/c o artigo 28 da Resolução-TCU 249/2012, conhecer e negar provimento ao recurso; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.